Tribunal: TJES
Processo: 5000242-71.2020.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000242-71.2020.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LENIRA FICHS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000242-71.2020.8.08.0001

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA:
LENIRA FICHS

JUÍZO DE ORIGEM:
AFONSO CLÁUDIO – 1ª VARA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida em
ID 7329907
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a liminar de ID nº 5393297;

b) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 2.372,96 (dois mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos) referente ao TOI nº 3446764;

c) DECLARAR a nulidade do procedimento administrativo, bem como do termo de confissão de dívida de nº 8900503007, no importe de R$ 2.979,36 (dois mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e seis reais);

d) CONDENAR a requerida a restituir, na forma simples, o valor de R$ 984,40 (novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, incidindo juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais em razões da validade e legalidade da inspeção realizada.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, vejo que a parte recorrente suscita preliminar recursal de incompetência do juizado especial ao argumento de necessidade de produção de prova pericial, porém, entendo que não ocorreu cerceamento de defesa, posto que a produção de prova pericial é dispensável para análise do mérito da demanda.

Isso porque, constato que a recorrente realizou a substituição do medidor, ao tempo que o medidor se encontra em local incerto e não sabido, vez que não há qualquer informação acerca do paradeiro desse medidor.

Sendo assim, por ser impossível a realização da perícia, ainda que em sede de procedimento comum, não há que se falar em incompetência dos juizados, posto que os documentos ora colacionados aos autos se demonstram suficientes ao deslinde da demanda.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais em razões da validade e legalidade da inspeção realizada.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ficou demonstrado a irregularidade na lavratura do termo, maculando o procedimento realizado. Vejamos trecho da sentença:

Em que pese a parte requerida ter alegado que toda a documentação referente ao procedimento foi entregue ao autor pelos Correios, tendo possibilitado a ampla defesa e o contraditório (ID nº 5589527), verifica-se que não há nos autos qualquer comprovação do alegado.

Pelo contrário, a autora, em sua peça inaugural, assevera que somente obteve conhecimento da realização da inspeção meses após a ocorrência, tendo em vista que procurou a requerida para saber o motivo da alteração nos valores de suas faturas mensais, momento em que fora surpreendida pela cobrança de valor correlato à confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em seu imóvel no ano de 2019. Nesta ocasião, a autora alega que foi coagida a firmar um acordo com a requerida, no qual ficou estabelecido que ela teria que pagar um valor de entrada e que mensalmente seria descontado o valor de R$ 90,68 (noventa reais e sessenta e oito centavos) das faturas de energia. Assim, a autora assinou um termo de confissão de dívida (ID nº 5129696), no valor de R$ 2.979,39 (dois mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Extrai-se das alegações autorais, ainda, que a requerente assinou o termo de acordo por necessidade, pois caso não o fizesse, a requerida determinaria o corte da energia, fato este que prejudicaria sua subsistência. Logo, observa-se que a autora não foi previamente comunicada da emissão do TOI, da inspeção e retirada do medidor e nem da avaliação técnica.

Portanto, constata-se que o TOI foi emitido de forma unilateral, sem a participação da consumidora, ora requerente, tornando o procedimento ilegítimo, já que deixou de garantir o contraditório e a ampla defesa à autora, o que impossibilita a cobrança dos valores em litígio, pois deixou de observar os preceitos do art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
1
, conforme entendimentos abaixo transcritos.

[...]

Diante do manifesto desrespeito às normas procedimentais na elaboração do TOI, o qual fora utilizado como fundamento para a imposição do débito que ora se discute, entendo que sua anulação e dos valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Por consectário lógico, entendo que restou prejudicado o pedido contraposto, motivo pelo qual este merece o caminho da improcedência.

No que se refere ao pleito de restituição dos valores pagos pela autora, entendo que restou comprovado o pagamento de R$ 893,72 (oitocentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos), correspondente à primeira parcela do acordo firmado junto à empresa requerida, conforme comprovante de ID nº 5129803, bem como da segunda parcela no valor de R$ 90,68 (noventa reais e sessenta e oito centavos), consoante documentos de ID nº 5129701. Portanto, devem ser ressarcidos esses valores à requerente, contudo, na forma simples.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.